Tribunal: TJPA
Processo: 0809096-73.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0809096-73.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BAIAO, CAMARA MUNICIPAL DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

– SINTEPP. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 177, INCISO V DO REGIMENTO INTERNO DESTE. E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COM A JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. PROMULGAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL ANTERIOR À APROVAÇÃO DO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. PROCESSO LEGISLATIVO. “FUMUS BONI IURIS” PRESENTE. NÃO CONFIGURADO O “PERICULUM IN MORA”. AUSENTE UM DOS REQUISITOS, FICA INVIABILIZADA A SUA CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará

– SINTEPP
ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
com o escopo de impugnar a Lei Complementar nº 010/2022 do Município de Baião, sob o argumento de que não foi observada a ordem hierárquica legislativa.

2.
Da Legitimidade Ativa do SINTEPP para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade
: No caso, a parte autora da Ação Direta de Inconstitucionalidade é o SINTEPP Estadual propriamente dito, entidade sindical dotada de personalidade jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 07.868.425/0001-66, que atua na defesa dos interesses dos trabalhadores em educação pública das redes de ensino estadual e municipais, em razão de possuir abrangência territorial em todo o Estado do Pará, devendo ser reconhecida a sua legitimidade ativa para a propositura da presente ADI, com fundamento no artigo 177, inciso V do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O vício de representação do SINTEPP Estadual foi devidamente sanado com a juntada de nova procuração nos autos, regularizando a representação processual,
possibilitando o prosseguimento regular da ação.

3. No caso, observo presente o requisito do “
fumus boni iuris
”, em razão de indícios de ofensa ao processo legislativo, configurando possível inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal n° 010/2020, diante da sua aprovação, sem que antes fosse votada e aprovada em dois turnos a proposta de emenda à Lei Orgânica n° 005/2022 do Município de Baião, contrariando o disposto no artigo 52 da Constituição do Estado do Pará.

4. Por outro lado, não observo configurado o requisito do perigo da demora, considerando que a Lei Complementar Municipal n° 010/2022, ora impugnada, a princípio, realizou as alterações das regras do instituto de Previdência do Município de Baião com a finalidade de adequação à Emenda Constitucional n° 103/2019, observando a exigência do princípio da simetria, além disso, a parte autora não demonstra a existência de risco potencial ou efetivo de perecimento de direito ou de prejuízo ao funcionalismo público municipal de Baião com a manutenção dos efeitos da Lei Complementar Municipal 010/2022.

5.
CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos,
em indeferir a medida cautelar visando à suspensão dos efeitos da Lei Complementar Municipal nº 010/2022
, tudo de acordo com os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia dez do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar
, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP,
com o escopo de impugnar a Lei Complementar nº 010/2022 do Município de Baião.

Em suas
razões
(id 10059353), o requerente destaca a sua condição de substituto processual dos trabalhadores em educação do Município de Baião, assim como, alega
sua legitimidade ativa para propor a ação, em razão da lei questionada instituir a reforma do sistema previdenciário municipal, cujo resultado afeta diretamente os servidores da educação e demais servidores municipais.

Relata que o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 005/2022 tem por objetivo a previsão legal para alterar as regras do regime próprio de previdência social do município, contudo, afirma que a aprovação da Lei Complementar n° 010/2022 só poderia ocorrer após a emenda à Lei Orgânica Municipal.

Argumenta ofensa ao processo legislativo, em razão de não ter sido observada a ordem hierárquica legislativa, afirmando que o projeto de Lei Complementar n° 010/2022 fora votado e aprovado, sem que antes fosse votado em dois turnos a proposta de emenda à Lei Orgânica n° 005/2022 que o autorizaria, conforme previsão da Constituição do Estado do Pará.

Sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar n° 010/2022, alegando vícios no processo legislativo, diante da inobservância ao trâmite da Câmara Municipal na forma regimental, violando o artigo 52 da Constituição Estadual.

Destaca que os projetos de lei não passaram pela análise da Comissão Permanente de Justiça e Redação, assim como, alega a indispensabilidade do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, em razão da lei proposta modificar toda a estrutura de vencimentos do funcionalismo público municipal.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da medida cautelar para a suspensão imediata dos efeitos da Lei Complementar Municipal n° 010/2022 do Município de Baião, conferindo-se eficácia “
ex tunc
”.

Ao final, pugna pelo recebimento da ADI com o deferimento de liminar para suspensão da Lei impugnada e, no mérito,
que julgue procedente a Ação Direta para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei
Complementar Municipal n° 010/2022, reconhecendo o vício formal.
Juntou documentos (id 10059353).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em ato contínuo, proferi
despacho
, determinando a intimação da Câmara Municipal de Vereadores e do Município de Baião para prestarem as informações (id 10660550).

A
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
prestou as
informações
solicitadas, relatando que o Prefeito Municipal encaminhou à Câmara Municipal o projeto de Lei Complementar n° 010/2022, que institui o Regime de Previdência Complementar, no dia 10/06/2022, tendo o projeto sido votado e aprovado em regime de urgência em sessão ordinária do mesmo dia, onde o Plenário da Casa decidiu pela supressão das formalidades legais. Afirma que no dia 29/06/2022, o projeto de emenda à Lei Orgânica n° 05/2022 de 06/06/2022, voltou à pauta para apreciação em segundo turno, tendo sido aprovado (id 11443627).

O
MUNICÍPIO DE BAIÃO
apresentou
manifestação,
argumentando, em síntese, que em 06/06/2022 o Executivo Municipal encaminhou para a Câmara de Vereadores do Município de Baião um pacote de proposições legislativas que se tornou conhecido como Reforma da Previdência Municipal, com base no Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 05/2022, no Projeto de Lei Complementar n° 010/2022 e no Projeto de Lei n° 004/2022.

Alega a ausência de desrespeito aos preceitos contidos no artigo 52 da Constituição do Estado do Pará com relação ao rito legislativo adotado pelos Vereadores ao apreciarem e votarem o Projeto de Lei Complementar n° 010/2022, em razão do Município de Baião possuir Lei Orgânica Municipal em pleno vigor.

Defende a inexistência de violação ao artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, afirmando que a Câmara Municipal aplicou ao Projeto de Lei Complementar n° 010/2022 a “tramitação urgência urgentíssima”, dispensando as formalidades regimentais, contidas no artigo 77, inciso I e 78 do Regimento interno da Câmara Municipal de Baião.

Sustenta que o vício alegado de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 010/2022 foi plenamente sanado com a aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 05/2022, sancionada e publicada em 21/06/2022.

Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido liminar e, no mérito, requer que a Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada improcedente (id 11764655). Juntou documentos.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
manifestação
inicial pelo reconhecimento da inconstitucionalidade formal, uma vez que a Lei Complementar n° 010/2022 não obedeceu ao trâmite da Câmara Municipal na forma regimental, contrariando o artigo 52 da Constituição Estadual (id 12076931).

Solicitei a inclusão do feito na pauta de julgamento. Na
Sessão Ordinária de julgamento do E. Tribunal Pleno realizada no dia 03 de abril de 2024, o Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes apresentou dúvida quanto a correta identificação da parte autora da Ação Direta de Inconstitucionalidade, diante do questionamento suscitado, esta Relatora solicitou a suspensão do julgamento, visando prestar os esclarecimentos necessários para sanar a questão.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP apresentou petição, na data de 05/04/2024, juntando novo instrumento de procuração, e alegando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo SINTEPP Estadual, enquanto entidade sindical, dotada de personalidade jurídica e sindical, destacando que a Subsede de Baião foi mencionada especialmente para identificar a relação dos servidores municipais com a lei impugnada (id 18869707).

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará

– SINTEPP com o escopo de impugnar a Lei Complementar nº 010/2022 do Município de Baião.

Conforme relatado, o SINTEPP argumenta a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar n° 010/2022, alegando vícios no processo legislativo, diante da inobservância ao trâmite da Câmara Municipal de Baião na forma regimental, violando o artigo 52 da Constituição Estadual.

- Da Legitimidade Ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP:

Conforme relatado, na Sessão Ordinária de julgamento do E. Tribunal Pleno realizada no dia 03 de abril de 2024, o Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes apresentou pertinente dúvida quanto ao autor da ação, indagando se a demanda foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP ou pela Subsede do Município de Baião, destacando que a subsede não possui personalidade jurídica e que os coordenadores locais não possuem poderes para outorgarem a procuração.

Na ocasião do julgamento da medida cautelar formulada na presente ADI, esta Relatora manifestou o entendimento no sentido de que a ação foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, contudo solicitei o adiamento do julgamento para apreciar melhor a questão referente à legitimidade ativa.

Por sua vez, após a referida sessão de julgamento do E. Tribunal Pleno, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP apresentou
petição
, juntando novo instrumento de procuração (id 18869707), com poderes outorgados pelos coordenadores gerais, assim como, prestou esclarecimentos ratificando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo SINTEPP, enquanto entidade sindical, destacando que a Subsede de Baião foi mencionada especialmente para identificar a relação dos servidores municipais com a lei impugnada.

Sobre a matéria discutida, cumpre destacar que o Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça estabelece em seu artigo 177 o rol dos legitimados para a propositura de ação de inconstitucionalidade de lei, em especial, destaco o disposto no inciso V,
in verbis
:

“Art. 177. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face da Constituição do Estado, no âmbito de seu interesse:

I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa;

II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil;

V -

as entidades sindicais
ou de classe,
de atuação estadual ou municipal
,
demonstrando seu interesse jurídico no caso
; (grifei)

Pela análise do dispositivo citado, observa-se que o Regimento Interno prevê expressamente a legitimidade das entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando o seu interesse jurídico no caso, como ocorreu na hipótese dos autos, em que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP demonstrou a pertinência temática entre as suas finalidades estatutárias e o alcance da norma municipal impugnada.

No caso concreto, analisando a petição inicial (id 10059353), verifica-se que no polo ativo da demanda, de fato, consta menção à Subsede no Município de Baião, porém resta inequívoco que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n° 07.868.425/0001-66 (id 10059515), representativa de todos os trabalhadores em Educação Pública estadual e municipal, com sede e foro central na cidade de Belém, Estado do Pará.

Ressalta-se que a parte autora, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, trata-se de entidade sindical regularmente constituída, conforme os documentos colacionados (Estatuto Social e CNPJ), a qual representa, com exclusividade, a categoria dos servidores em Educação Pública no Estado do Pará e de seus municípios, possuindo abrangência territorial em todo o Estado do Pará.

Ademais, importa destacar que, nos termos do artigo 61 do seu Estatuto Social, o SINTEPP possui uma Coordenação Geral, no caso, a base estadual com sede e foro central na cidade de Belém e possui estrutura interna em subsedes, com abrangências territoriais nos limites de seus respectivos municípios, sendo resguarda a personalidade jurídica do SINTEPP Estadual,
in verbis
:

“Art. 61. A coordenação da subsede é o órgão de base do SINTEPP e será organizada por município, com a finalidade estabelecida no artigo 2° deste Estatuto, no âmbito do respectivo município,
resguardada a personalidade jurídica do SINTEPP Estadual
”. (grifei)

Assim, observa-se que a Subsede é o órgão de base do SINTEPP, organizado no âmbito do respectivo município, entretanto, fica resguarda a personalidade jurídica do SINTEPP Estadual, pois é quem exerce a representação formal junto à categoria dos trabalhadores em educação das redes estadual e municipal, em razão de possuir personalidade jurídica e sindical, com registro no Ministério do Trabalho e diante da inscrição única no CNPJ n° 07.868.425/0001-66.

Por outro lado, verifico assistir razão ao eminente Desembargador quanto a inadequação da procuração inicialmente anexada aos autos (id 10059361), considerando que no instrumento os poderes foram outorgados pelos coordenadores locais da Subsede do SINTEPP do Município de Baião, a qual não possui personalidade jurídica própria.

Entretanto, com a juntada de novo instrumento de procuração pelo SINTEPP, verifico que o vício de representação foi devidamente sanado na hipótese, considerando que os poderes foram outorgados pelos coordenadores gerais da entidade sindical do SINTEPP Estadual, conforme documento anexado (id 18869709), possibilitando o prosseguimento regular da presente ação.

Portanto, sanando a dúvida suscitada pelo eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, conclui-se que a parte autora é o SINTEPP Estadual propriamente dito, entidade sindical dotada de personalidade jurídica que atua na defesa dos interesses dos trabalhadores em educação pública das redes de ensino estadual e municipais, em razão de possuir abrangência territorial em todo o Estado do Pará, devendo ser reconhecida a sua legitimidade ativa para a propositura da presente ADI, com fundamento no artigo 177, inciso V do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Superada a questão referente à autoria e a legitimidade ativa do SINTEPP Estadual, passo à análise do pedido liminar.

- Do pedido de medida cautelar:

Como é cediço, o deferimento de medida liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe a existência de dois requisitos, a saber, a existência da verossimilhança do direito alegado, bem como, o perigo de demora.

No caso concreto, observa-se que a insurgência da parte autora consiste na alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar n° 010/2022, afirmando que não foi observada a ordem hierárquica legislativa, em razão da citada Lei Municipal ter sido aprovada, sem que antes fosse votada e aprovada em dois turnos a proposta de emenda à Lei Orgânica n° 005/2022 do Município de Baião.

Por oportuno, no tocante ao Processo Legislativo Municipal que trata da sequência ordenada de atos necessários à formação da lei, importa destacar os artigos 38 e 39 da Lei Orgânica Municipal de Baião, senão vejamos:

“Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 38 –
O Processo Legislativo compreende a elaboração de
:

I –
Emenda à Lei Orgânica dos Município
;

II –
Leis complementares
;

III – Leis Delegadas;

IV – Leis Ordinárias;

V – Decretos Legislativos;

VI – Resoluções.

SUBSEÇÃO II

Das Emendas à Lei Orgânica

Art. 39 –
A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada
após 01 (um) ano da promulgação,
mediante proposta
:

I – do Prefeito;

II – de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;

III – iniciativa popular, através de manifestação de, pelo menos, 5 (cinco) por cento do eleitorado do município.

§ 1.º -
A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município será votada em dois turnos
, com interstício de 10 (dez) dias pelo menos,
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal
.” (grifei)

Ademais, transcrevo o disposto no artigo 52 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 52.
O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos
, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e

preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”

Com o pedido da medida cautelar, visa o autor
a sustação da eficácia da Lei Complementar Municipal nº 010/2022
que institui
a reforma da Previdência do Regime Próprio de Previdência Social do Servidor do Município de Baião para adequar à Emenda Constitucional Federal n° 103
, de 12/11/2019, e que
institui o Regime de Previdência Complementar
– RPC e dá outras providências.

Portanto, no caso vertente, diante das alterações do sistema de Previdência Social promovidas pela Emenda Constitucional n° 103/2019, verifica-se que o Município de Baião tinha que promover a alteração da Lei Orgânica Municipal referente ao regime de previdência do funcionalismo público municipal, adequando às normas da Constituição Federal, em observância ao Princípio da Simetria.

Neste tópico, cumpre destacar que o Princípio da Simetria Constitucional é aquele que exige que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem, sempre possível, em suas respectivas Constituições e Leis Orgânicas, os princípios fundamentais e as regras de organização existentes na Constituição Federal.

Ademais, conforme o previsto no artigo 18 da Constituição Federal, verifica-se o reconhecimento da autonomia dos entes federados (União; Estados; DF e Municípios) para se organizarem, para a criação de benefícios para seus servidores e para tratarem de outros assuntos que desejarem, com a condição de que não violem a Constituição Federal.

Do exame dos autos, pela análise da inicial e das manifestações apresentadas (id 11443627 e id 11764655), observa-se que o Prefeito Municipal de Baião encaminhou à Câmara Municipal,
no dia 10/06/2022
,
o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 005/2022
(que estabelece regras para o regime Próprio de Previdência Social do Município de Baião) e o
Projeto de Lei Complementar n° 010/2022
(que institui a reforma do regime de Previdência Social do Município de Baião),
sendo que ambos os projetos foram votados em regime de urgência e aprovados em sessão ordinária no mesmo dia 10/06/2022
, com a ressalva de que o Projeto de Emenda à Lei Orgânica teria de ser apreciado em segundo turno.

Por conseguinte, constata-se que a Câmara Municipal de Baião na Sessão realizada
no dia 29/06/2022, em votação em segundo turno, aprovou o

Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 005/2022
de forma definitiva, ou seja,
resta incontroverso que a Lei Complementar Municipal n° 010/2022
, que tem como finalidade regulamentar determinada matéria,
foi sancionada e publicada em data anterior (21/06/2022) à aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica n° 005/2022 (29/06/2022)
.

Ademais, considerando que o Projeto de Lei Complementar n° 010/2022 foi votado e aprovado em regime de urgência em sessão do Plenário da Câmara Municipal de Baião, denota-se que o projeto apresentado não passou pelas análises e parecer das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento.

Assim, em cognição sumária,
verifico presente o requisito do “
fumus boni iuris
” quanto à alegação de ofensa ao processo legislativo
adotado com a aprovação da Lei Complementar Municipal n° 010/2022 em data anterior à alteração legislativa da Lei Orgânica Municipal de Baião, no caso, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 05/2022, o qual estabelece regras para o regime próprio de Previdência Social do referido município, diante da necessidade legal de discussão e aprovação em dois turnos.

Por outro lado,
não observo configurado o requisito do perigo da demora
, considerando que a Lei Complementar Municipal n° 010/2022, ora impugnada, a princípio, realizou as alterações das regras do instituto de Previdência do Município de Baião com a finalidade de adequação à Emenda Constitucional n° 103/2019, observando a exigência do princípio da simetria, além disso, a parte autora não demonstra a existência de risco potencial ou efetivo de perecimento de direito ou de prejuízo ao funcionalismo público municipal de Baião com a manutenção dos efeitos da Lei Complementar Municipal 010/2022.

Nesse sentido, entendo que devem ser mantidos incólumes os dispositivos ora impugnados até o julgamento de mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Ante o exposto, considerando ausente um dos requisitos,
INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/04/2024